Tribunal: TCU
Processo: 026.788/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de alimentação para os comensais refugiados oriundos da Venezuela e os comensais empregados no apoio à atividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda., sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 35/2020, a cargo da 1a Brigada de Infantaria de Selva/RR, com o objetivo de proceder ao registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de alimentação para os comensais refugiados oriundos da Venezuela e os comensais empregados no apoio à atividade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva/RR e à representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.